Tribunal: TJDFT
Processo: 0703930-37.2019.8.07.0005
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703930-37.2019.8.07.0005 EMBARGANTE: LUIZ CARLOS HONORATO DA SILVA EMBARGADOS: AMBEV S.A., ITAÚ UNIBANCO S.A., BANCO BRADESCO SA, MIDWAY S.A.- CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ELINETE DE BRITO ANDRADE - ME, CASA LOTÉRICA LANCE CERTO LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Carlos Honorato da Silva contra decisão desta Presidência, que inadmitiu o recurso especial por ela interposto. Sustenta, em síntese, que a apreciação da tese recursal não demanda reexame de matéria fático-probatória, merecendo trânsito, portanto, o recurso especial, sem a aplicação do óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Passo a decidir os embargos monocraticamente, nos termos do artigo 1.024, § 2o, do CPC/2015. O pedido é manifestamente inadmissível, porquanto a inadmissão de recurso especial, na origem, desafia recurso próprio. Já decidiu a Corte Superior: “A jurisprudência deste Tribunal Superior de Justiça firmou-se no sentido de que o agravo em recurso especial é único recurso cabível contra a decisão de inadmissibilidade do recurso na origem, razão pela qual os embargos de declaração opostos em face de referida decisão não interrompem o prazo recursal para a interposição do respectivo agravo nos próprios autos, salvo se a decisão for manifestamente genérica ou deficitária que sequer possibilite a compreensão dos argumentos utilizados para inadmitir o recurso especial, o que não é o caso dos autos. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1754753/SP, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 4/3/2021). II – Ante o exposto, não conheço dos embargos de declaração. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A012